Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706262-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DE JESUS SILVA APELADO: MILTON DE SOUZA BATISTA, FREDERICO DE JESUS SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." E seu § 4o assim preceitua: "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Assim, intime-se a apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo. Na ausência de referida comprovação, fica a apelante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Manifeste-se também a apelante sobre os argumentos deduzidos nas contrarrazões apresentadas pelos apelados no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora